Tribunal: TJDFT
Processo: 0749733-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749733-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão (ID 213451426) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução ajuizados por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, indeferiu a renúncia do patrono da embargante, pois não comprovada a comunicação ao mandante. Em suas razões (ID 66477932), alega que: 1) a comunicação da renúncia ao outorgante foi cumprida; 2) os prazos previstos para a cessão da prestação dos serviços foram respeitados; 3) o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que prove a comunicação da renúncia ao mandante, para que este nomeie sucessor; 4) a renúncia foi comunicada por e-mail, correspondência com aviso de recebimento e aplicativo de mensagens; 5) a confirmação de leitura do e-mail, o aviso de recebimento e a ata notarial comprovam que o mandante recebeu o comunicado de renúncia; 6) a juntada da carta do aviso de recebimento é comprovação suficiente da comunicação de renúncia; 7) há risco de que o advogado incorra em infração disciplinar, por abandono da causa e por deixar de cumprir prazo, caso a renúncia do mandato não seja deferida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desconstituição do advogado Nilson Jose Franco Junior nos autos de origem. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Não foi comprovado o cumprimento do encargo. INTIMEM-SE o agravante para que justifique o não recolhimento do preparo ou, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, para que recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator